Tribunal: STF
Processo: HC 239099
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de latrocínio. Dosimetria. Reformatio in pejus. Inexistência. Fundamentação concreta. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Izaquel dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.288.935/AL (evento 11).



    O Paciente foi condenado à pena de 40 (quarenta) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de latrocínio nas formas tentada e consumada (arts. 157, § 3º, II e 157, §3º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal (eventos 7, fls. 83-100 e; 8, fls. 1-2).



    No presente writ, a Defesa alega que “o Tribunal local, em recurso exclusivo da Defesa, embora tenha reduzido a pena definitiva, valorou negativamente ex officio a culpabilidade (quanto ao crime de latrocínio consumado) e aplicou a agravante do emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (para ambos os crimes), gerando prejuízo processual inquestionável ao paciente”. Aponta a ocorrência de reformatio in pejus, pela valoração negativa de circunstância judicial e reconhecimento de agravante somente na segunda sentença condenatória. Requer o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido. 



    O ato apontado restou assim ementado (evento 11):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO HOSTILIZADO FIRMADO EM CONSONÂNCIA COM A JURIPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte firmou entendimento de que "não há reformatio in pejus indireta se na sentença posterior à anulada não for ultrapassado o quantum da pena anteriormente imposta, ainda que sejam revistos os fundamentos empregados na dosimetria" (AgRg no AREsp n. 2.134.865/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022, grifei). 



    2. Agravo regimental desprovido” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Na espécie, o paciente foi condenado à pena de 50 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de latrocínio nas formas tentada e consumada (arts. 157, § 3º, II e 157, §3º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal (evento 2, fl. 43). 



    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso da defesa para acolher a preliminar de nulidade absoluta por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem com a declaração de nulidade de todos os atos processuais posteriores ao momento em que o paciente deveria ter sido citado.



    Prolatada nova sentença, o paciente restou condenado à pena de 40 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de latrocínio nas formas tentada e consumada (arts. 157, § 3º, II e 157, §3º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal (eventos 7, fls. 83-100 e; 8, fls. 1-2).



    O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar a dosimetria da pena, ressaltou que:



    “Não obstante as razões defensivas, tenho que o presente recurso não deve ser provido. 



    Acerca da controvérsia, o Tribunal de origem assim consignou (e-STJ fls. 553/555): 



    12. Sabe-se que, a rigor, ocorre a reformatio in pejus indireta quando há um agravamento de pena por um Juízo de mesma instância, por ocasião de uma nova sentença condenatória, tendo em vista a anulação de decisão anterior. 



    13. Todavia, conforme entendimento do STJ, não haverá reformatio in pejus indireta, se a pena final imposta ao agente, na segunda sentença condenatória, restar estabelecida num patamar aquém daquele fixado na origem, ainda que se realize valorações negativas ao réu, antes não operadas. Veja-se: 



    [...] 



    14. Ora, foi justamente o que aconteceu no caso em apreço. 



    15. Diz-se assim, porque, inicialmente, a pena privativa de liberdade do latrocínio consumado restou imposta em 30 (trinta) anos de reclusão, enquanto que a nova reprimenda corporal ficou estabelecida em 24 (vinte e quatro) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. 



    16. De igual forma, a pena do latrocínio tentado que havia ficado na monta de 20 (vinte) anos de reclusão, na segunda condenação alcançou o patamar menor de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. 



    17. Ao final, em vez de 50 (cinquenta) anos de reclusão, o requerente recebeu a pena privativa de liberdade menor, isto é, 40 (quarenta) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. (Grifei.) 



    Entendi, da leitura do excerto transcrito, que o recurso especial não deveria prosperar. 



    Isso, porque o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no mesmo sentido do que decidiu a Corte de origem, qual seja, de que "não haverá reformatio in pejus indireta, se a pena final imposta ao agente, na segunda sentença condenatória, restar estabelecida num patamar aquém daquele fixado na origem, ainda que se realize valorações negativas ao réu, antes não operadas".



    (...).



    Acrescento somente que, não obstante tenha o agravante citado a jurisprudência da Terceira Seção firmada quando dos EDv nos EREsp 1.826.799/RS –em que se decidiu ser imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório, ou seja, estabeleceu novo parâmetro de análise da ne reformatio in pejus direta – tal não é a situação dos autos, na qual se tratou de proibição de reformatio in pejus indireta. 



    Com efeito, "de acordo com entendimento doutrinário, no que diz respeito à situação advinda de recurso exclusivo da defesa - ou de habeas corpus -, enquanto a ne reformatio in pejus direta indica a proibição de agravamento por Juízo de instância superior a ne reformatio in pejus indireta se refere à vedação de piora por Juízo da mesma instância, tendo em vista a anulação de decisão anterior" (REsp n. 1.542.007/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 2/4/2018), situação que, como visto dos precedentes acima citados, impede que seja ultrapassado o quantum da pena anteriormente imposto, mas não obriga o Juízo, na nova sentença, a ficar adstrito aos mesmos termos da dosimetria no que se refere aos critérios estabelecidos nas três fases do cálculo.”



    Desse modo, verifico não ter ocorrido recrudescimento da situação processual do réu, pelo contrário, constata-se efetiva redução do quantum final de pena imposta ao ora paciente com a prolação da nova sentença. Portanto, ao refutar a nulidade pretendida, o acórdão recorrido está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “o Juízo de primeiro grau não está circunscrito ao reexame dos motivos da sentença anulada, detendo competência para reexaminar a causa à luz da nova instrução criminal e do art. 59 e seguintes do Código Penal, podendo, para manter a mesma pena da sentença penal anulada, substituir por outras as circunstâncias judiciais ou legais de exasperação a que a decisão anulada tenha relevado”. (HC 113.512, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 17.12.2013). Além do mais, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em reformatio in pejus se o resultado dosimétrico não é agravado. Cito precedentes: HC 231.330 AgR/AL, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.3.2024; HC 207.079 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03.12.2021; HC 216.042 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator